Tribunal: STF
Processo: AI 759109
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 
   ANÁLISE DOS EFEITOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 453, § 2º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
   DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.